Tribunal: TJPA
Processo: 0018809-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018809-56.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: CS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0018809-56.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

GAFISA SPE -51 E IMOB LTDA

ADVOGADO:
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - OAB SP 220.907

AGRAVADO:

CS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME

ADVOGADO:
DANIELLE SILVA DE ANDRADE LIMA GUERRA - OAB PA11673

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERESSE DE AGIR. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Gafisa SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra decisão monocrática que, em apelação cível, rejeitou as teses de decadência (art. 26, II, do CDC), ausência de interesse processual e nulidade do laudo pericial, em demanda ajuizada por
CS Comércio de Combustíveis Ltda. – ME
, que buscava reparação civil por vícios construtivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo aplicável seria decadencial (art. 26 do CDC) ou prescricional (art. 205 do CC); (ii) estabelecer se a ausência de prévia reclamação administrativa afastaria o interesse de agir; (iii) determinar se a alegada parcialidade do perito implicaria nulidade absoluta do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão indenizatória por vícios construtivos não se sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas sim ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1717160/DF).

4.

A exigência de prévia reclamação administrativa não constitui requisito do interesse processual, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (STJ, AgInt no REsp 1954342/RS).

5.

A nulidade processual somente é reconhecida diante de demonstração concreta de prejuízo, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
, não se configurando na hipótese dos autos (STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR; EREsp 1.121.718/SP).

6.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno é admitida, desde que enfrentadas as questões relevantes, conforme Tema 1.306/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão indenizatória por vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, e não ao prazo decadencial do art. 26 do CDC.

2.

O interesse de agir independe de prévia reclamação administrativa.

3.

A nulidade do laudo pericial exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

4.

A técnica da fundamentação per relationem é válida no agravo interno, quando não houver argumentos novos a serem apreciados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 26, II; CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 249, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1717160/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.03.2018, DJe 26.03.2018; STJ, AgInt no REsp 1954342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 31.03.2022; STJ, EREsp 1.121.718/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 01.08.2012; STJ, Tema 1.306.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0018809-56.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
GAFISA SPE -51 E IMOB LTDA

ADVOGADO:
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - OAB SP 220.907

AGRAVADO:

CS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME

ADVOGADO:
DANIELLE SILVA DE ANDRADE LIMA GUERRA - OAB PA11673

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão monocrática proferida, nos autos da
Apelação Cível nº 0018809-56.2014.8.14.0301
, proposta em face de
CS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME
.

Alega a agravante que a decisão agravada, ao negar seguimento à apelação, incorreu em equívoco, porquanto
não analisou adequadamente as teses suscitadas
e deixou de enfrentar fundamentos jurídicos relevantes.

A parte agravante sustenta, em síntese, os seguintes pontos:
decadência do direito de reclamar
(art. 26, II, do CDC), diante da inércia do agravado;
ausência de interesse processual
, por falta de tentativa de solução administrativa; e
nulidade do laudo pericial
, por parcialidade e ausência de fundamentação técnica.

A relatora afastou todas as teses, fundamentando-se em: a) inaplicabilidade do prazo decadencial, por entender que a pretensão teria natureza indenizatória e sujeita ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC); b) desnecessidade de prévia reclamação administrativa; e c) validade do laudo pericial, em razão da ausência de comprovação de prejuízo concreto.

A Gafisa sustenta em seus Agravo Interno que a decisão monocrática
não enfrentou adequadamente as teses recursais
e contraria jurisprudência consolidada do
STJ
. Reitera que: o prazo aplicável é
decadencial do art. 26 do CDC
, já que a ação trata de vícios construtivos e não de indenização; a ausência de reclamação prévia
afasta o interesse de agir
, pois não houve resistência da agravante antes do ajuizamento e a parcialidade do perito
implica nulidade absoluta do laudo
, sendo desnecessária a prova de prejuízo adicional, pois a imparcialidade é pressuposto essencial.

Por fim, requer a agravante que o agravo interno seja
integralmente provido
, com efeito suspensivo, para que a apelação seja analisada pelo órgão colegiado e, ao final, seja
reformada a sentença de origem
, reconhecendo-se a decadência, a ausência de interesse de agir ou a nulidade do laudo pericial.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

30014679.

Ao ID. 31274203 deferi a retirada do feito do plenário virtual, deferindo inclusive a sustentação oral por ser causa de agravo interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a apelo.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0018809-56.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
GAFISA SPE -51 E IMOB LTDA

ADVOGADO:
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - OAB SP 220.907

AGRAVADO:

CS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME

ADVOGADO:
DANIELLE SILVA DE ANDRADE LIMA GUERRA - OAB PA11673

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a ausência de interesse de agir do Consumidor, inclusive quando se verifica também a ocorrência de decadência, não olvidando a nulidade do laudo pericial.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela inexistência de decadência, percepção dos pressupostos processuais e ausência de prova do prejuízo ocasionado pelo laudo anunciado como nulo, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes.

No que pertine a
inexistência de decadência
:

“(...)
Quanto a
alegação de decadência
do direito do Consumidor, não há que se falar. Isso porque o almejo posto à apreciação do Judiciário foi produção antecipada de prova visando
reparação civil por danos morais e materiais,
que não estão submetidos ao regramento do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim do art. 205 do Código Civil.

O lapso temporal mencionado aduz ao prazo que o consumidor lesado possa exigir em juízo uma das alternativas que estão dispostas nos artigos 18, § 1º, e 20, caput, do CDC, a saber: a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço ou a reexecução do serviço.

“(...) 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido."(STJ, REsp 1717160/DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Órgão julgador: Terceira Turma, julgado em 22.03.18, DJe 26.03.2018).

(...)”

Por sua vez, quanto a pretensão de reconhecimento de ausência de interesse de agir assim a decisão monocrática se pronunciou:

“(...) No que pertine à
suposta falta de interesse em agir por ausência de reclamação administrativa prévia
, tal exigência não se vê necessária
– inclusive quando presente a inafastabilidade da apreciação judicial -
no caso em comento. Neste sentido:

(...) 1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Existente, portanto, o interesse de agir dada a prescindibilidade da reclamação administrativa perante à Requerida. (...)”

Em arremate, pela manutenção do laudo pericial diante da inexistência de prova concreta de prejuízo assim dispôs a monocrática:

“(...) Por fim, quanto a nulidade do laudo pericial, não havendo indicação objetiva de eventual prejuízo que o ato venha a causar ou tenha causado à Parte, de rigor sua manutenção.

No sistema processual de nulidade dos autos processuais, o ato só é desfeito se, em um juízo concreto, ficar comprovado o efeito prejuízo à parte.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em destacar que as eventuais nulidades apontadas pela parte devem seguir-se de demonstração fundamentada de prejuízo ocorrido, sob pena de convalidação dos atos já praticados, consoante o princípio do pas de nulitè sans grief"
(STJ, EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1.897.831/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2022).

Compreensão desde muito:

(...) 1. A nulidade processual só será decretada se demonstrado o efetivo prejuízo daquele que a denuncia. Trata-se de aplicação do princípio "pas de nullité sans grief", insculpido no art. 249 do Código de Processo Civil e consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias. 2(...) (STJ - REsp: 746870 RS 2005/0072698-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/11/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/11/2009)

E ainda:

"a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012).

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011.

Mantido, então, incólume, o laudo pericial objeto da presente ação de produção antecipada de prova. (...)”

Desta forma, não havendo qualquer fundamento capaz de infirmar as razões erigidas na decisão monocrática diante da repetição dos fundamentos petitórios já lançados e rechaçados, forçoso a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/12/2025